Tribunal: CARF
Processo: 10840.001174/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.001174/2007-36 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.306 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE MARTINS ALARCON Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A compensação de IRRF somente é permitida se os rendimentos
correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção pela fonte
pagadora.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 34/38) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 no qual se apurou a Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF de R$ 15.363,17 referente à fonte pagadora Telecomunicações de São
Paulo S. A. - Telesp.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001174/2007-36
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.306 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001174/2007-36

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 03/30), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 657/664):
1. em 18/09/1998, ingressou com uma reclamação trabalhista contra a empresa Ceterp -
Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto, substituída posteriormente pela Telesp,
mediante o processo n° 2191/98, que tramitou junto à 1a Vara do Trabalho de Ribeirão
Preto;
2. a ação foi julgada parcialmente procedente, conforme decisão às fls. 173/176, que foi
mantida pela 5a Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, em
razão a interposição de recurso ordinário pela reclamada;
3. o impugnante apresentou sua conta de liquidação, que, após manifestação por parte
da Telesp, foi retificada e acabou sendo homologada pelo juízo trabalhista, consistindo
no valor de R$ 46.671,94, a título de principal, R$ 16.537,41, de juros de mora, que,
somados, perfizeram R$ 63.209,35, e, após os descontos de INSS (R$ 606,95) e IRRF
(R$ 10.722,51), resultou no valor líquido de R$ 51.879,89;
4. feito o depósito do montante da condenação pela Telesp como garantia do juízo (guia
de depósito judicial n° 248/2002 - fls. 289) houve a oposição de embargos à execução e
também a interposição de agravo de petição, tendo sido determinados alguns ajustes no
cálculo anteriormente homologado, nos moldes da decisão de fls. 412;
5. antes dessa decisão, os valores cabíveis a cada parte já haviam sido levantados,
conforme guias de retirada judicial de fls. 368, 371 e 386, pois a discussão final
centrava-se apenas no valor do imposto de renda retido na fonte;
6. o impugnante recebeu de seu advogado, o Dr. Dázio Vasconcelos, a quantia total de
R$ 28.298,97, repassada mediante os depósitos nos valores de R$ 23.854,97 e R$
4.444,00, realizados, respectivamente, em 14/04/2003 e 06/05/2003, conforme se
verifica a partir do oficio do Banco do Brasil de fls. 428, que comprova que o
procurador acabou ficando com a maior parte dos levantamentos realizados;
7. foi instaurado um processo disciplinar contra o referido profissional junto à Ordem
dos Advogados do Brasil em Ribeirão Preto, cuja cópia será requerida ao final, para
ficar afastada de vez a possibilidade de exigência de imposto de renda sobre valores não
recebidos pelo impugnante;
8. a declaração de renda do ano-calendário de 2003, entregue em 26/03/2004, não
reconheceu nenhum recebimento da empresa Telesp, ante os problemas de informações
não passadas por seu advogado;
9. em 11/01/2005 foi transmitida declaração retificadora para contemplar o valor da
condenação trabalhista acima mencionada, só que este documento não espelhou a
realidade acima descrita, informando o recebimento do valor bruto de R$ 61.539,33,
que nunca foi recebido pelo impugnante, como já se demonstrou;
10. a notificação de lançamento do ano-calendário de 2003 foi emitida para exigir o
imposto de renda na fonte, cuja retenção não foi promovida pela fonte pagadora,
esquecendo-se a autoridade competente que a responsabilidade pelo pagamento do
tributo em no caso de rendimentos reconhecidos por meio de medida judicial, conforme
previsto no art. 46 da Lei n° 8.541/1992, é sempre da pessoa jurídica, da fonte pagadora;
11. não obstante, recebida tal notificação, o autuado fez nova declaração retificadora
para corrigir de uma vez por todas as distorções no seus recebimentos relativos ao ano-
calendário de 2003, sendo que não foi possível a sua transmissão via internet, vez que o
programa detectou erro pelo fato de a declaração anterior estar sendo analisada,
orientando o contribuinte a comparecer a uma unidade da Receita Federal para outros
esclarecimentos;
12. assim, caso o autuado venha a ser responsabilizado pela ausência de retenção de
atribuição da Telesp, o valor exigido está errado, sendo correto o que consta da
declaração retificadora não aceita;
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.306 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001174/2007-36

13. os valores recebidos pelo autuado foram líquidos, ou seja, não há que se falar em
nenhuma responsabilidade dele pelo pagamento do imposto de renda, mesmo porque
essa obrigação é exclusivamente da fonte pagadora;
14. persistindo tal situação, fica-se diante de verdadeiro bis in idem, ou seja, o mesmo
fato gerador estaria provocando a realização de dois lançamentos, um contra o
responsável (fonte pagadora) e outro contra o contribuinte, o que configura
enriquecimento sem causa, o que é vedado até pela lei civil;
15. nos termos dos artigos 717, 718 e 722, do Regulamento do Imposto de Renda, ainda
que haja inadimplemento a responsabilidade é sempre da fonte pagadora, não podendo o
beneficiário do rendimento ser compelido a responder por isso;
16. a não retenção e recolhimento pela fonte pagadora configura crime contra a ordem
tributária, de sorte que a administração não poderia buscar o recebimento junto a quem
teve os rendimentos e simultaneamente tentar instaurar procedimento para persecução
criminal contra o responsável, que, embora tenha feito a retenção, não promoveu o
recolhimento do valor aos cofres públicos;
17. traz à colação jurisprudência administrativa e judicial com o entendimento acima
esposado;
18. o auto de infração lavrado considerou como renda do impugnante o valor total da
condenação trabalhista (R$ 61.539,33) informado erroneamente na primeira declaração
retificadora entregue em 11/01/2005, e não o valor efetivamente recebido pelo autuado
(R$ 28.298,97), sendo que o restante da condenação ficou em poder do advogado,
Dázio Vasconcelos e não foi entregue ao reclamante;
19. se o art. 640, parágrafo único, do Regulamento do Imposto de Renda prevê a
possibilidade de exclusão dos valores pagos a advogados do total recebido em razão da
ação judicial, com maior razão deve ser permitida a redução da base de cálculo do valor
lançado contra o impugnante, pois os valores que ficaram com o advogado devem ser
considerados como renda do mesmo e não do autuado;
20. a conduta desse procurador pode até mesmo configurar crime de apropriação
indébita, previsto no art. 168 do Código Penal, vez que os honorários advocatícios
contratados são muito inferiores ao valor total que ficou com o mencionado
profissional;
21. face ao exposto, requer: i) o cancelamento da notificação do lançamento, vez que o
imposto exigido é de responsabilidade exclusiva da Telesp, fonte pagadora; ii) o
acolhimento da declaração retificadora, que resulta em saldo de imposto a restituir de
R$ 5.857,07, que deverá ser utilizado para compensar o valor tido como devido no ano
de 2004 (R$ 125,23), em razão da apresentação da declaração retificadora em
04/07/2007, ou, em ordem sucessiva, para reduzir o imposto cobrado de R$ 11.799,84
para R$ 5.937,17, que corresponde ao valor tido por devido na declaração retificadora
não recebida, devendo ser diminuídos de foram proporcional os acessórios incidentes
sobre o valor principal (multa e juros).
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Uma vez não comprovada a efetiva retenção do imposto de renda na fonte nos termos
informados na declaração de rendimentos, cabe manter a glosa da dedução
correspondente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 19/03/2010 (e-fls. 671), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/04/2010 (e-fls. 673/691) reapresentando as
alegações contidas em sua Impugnação quanto à responsabilidade exclusiva da fonte pagadora
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.306 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001174/2007-36

pela retenção do imposto de renda e quanto à incidência do tributo apenas sobre o montante
efetivamente recebido pelo reclamante, excluindo-se a parcela apropriada indevidamente por seu
advogado. Requer:
a) primordialmente, a admissibilidade do presente recurso administrativo,
reconhecendo-se sua tempestividade e regularidade formal; e
b) seu integral provimento para reformar o v. acórdão recorrido, decretando-se a
procedência da impugnação outrora apresentada pela recorrente, desconstituindo-se a
Notificação de Lançamento outrora expedida, afirmando-se a responsabilidade única e
exclusiva da empresa TELESP (enquanto fonte pagadora) e excluindo-se toda e
qualquer responsabilidade do recorrente a este respeito; ou
c) caso Vossas Excelências estejam vacilantes a respeito, o que se faz meramente por
hipótese, que, subsidiariamente, ao menos seja dado provimento ao presente recurso
administrativo para que seja considerado como rendimento do ora recorrente apenas a
importância efetivamente auferida por este, qual seja, R$28.298,97 (vinte e oito mil
duzentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), tendo em vista que o restante
da quantia paga pela empresa TELESP foi apropriada pelo causídico Dázio
Vasconcellos e, por conseguinte, somente este pode ser tributado por renda que -
legitimamente ou não – acabou por auferir.
Por fim, protesta pela sustentação oral e solicita que todas as intimações e
notificações sejam dirigidas exclusivamente ao seu advogado.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que, no caso de julgamento nas Turmas
Extraordinárias, a sustentação oral está condicionada a requerimento prévio apresentado em até
cinco dias da publicação da pauta de julgamento, nos termos do art. 61-A, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF.
No que concerne à infração apurada, extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época, que a compensação de IRRF
somente é permitida se os rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do
imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela
fonte pagadora.
Tendo em vista que no caso em exame os argumentos apresentados no Recurso
Voluntário já foram enfrentados pelo Colegiado a quo de forma clara e ao amparo da legislação
aplicável, adoto as razões de decidir do acordão de primeira instância, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do RICARF, com destaque para os trechos a seguir reproduzidos (e-fls.
661/664):
Com efeito, no caso de decisão judicial, a responsabilidade pela retenção na fonte do
imposto de renda é da pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em
que, por qualquer forma, o rendimento se tome disponível para o beneficiário, conforme
dispõe o RIR/99, art. 718, caput, que tem como base legal o art. 46, da Lei n° 8.541/92:
[...]
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.306 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001174/2007-36

Assim, nos termos do art. 722 do RIR/99, a fonte pagadora fica obrigada ao
recolhimento do imposto sobre os rendimentos pagos, ainda que não o tenha retido:
[...]
Contudo, a interpretação do art. 722, acima transcrito, há de ser feita sistematicamente,
considerando os aspectos relacionados à responsabilidade tributária e ao momento de
incidência do imposto.
Depreende-se, dos artigos 43 e 45 do Código Tributário Nacional, que o fato gerador do
imposto de renda e a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica e que
contribuinte do imposto de renda é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda e de proventos de qualquer natureza, sendo ela, a contribuinte, no dizer do inciso I
do parágrafo único do artigo 121 do CTN, aquele que tem relação pessoal e direta com a
situação que constitui o respectivo fato gerador.
Ao enfocar o contribuinte, pessoa física, beneficiário de rendimentos, o art. 85 do citado
Regulamento, estabelece:
“Art. 85 .Sem prejuízo do disposto no §2o do art. 2o, a pessoa física deverá apurar o
saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos
rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o).”
Assim, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e
recolhimento do imposto de renda na fonte à medida que os rendimentos forem pagos, a
legislação determina que a apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física
seja efetuada na declaração anual de ajuste.
Não cabe à pessoa física, contribuinte do imposto, invocar a responsabilidade da fonte
pagadora, pois, tratando-se de imposto em que a incidência na fonte se dá por
antecipação daquele a ser apurado na declaração de ajuste anual, não existe
responsabilidade tributária concentrada, exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora.
O incorreto procedimento da fonte pagadora não autoriza o contribuinte a pleitear em
sua Declaração de Ajuste Anual compensação de imposto que deixou de ser retido por
ocasião do pagamento dos rendimentos.
Voltando-se ao caso concreto, tem-se que, embora o impugnante afirme que recebeu os
rendimentos líquidos de imposto de renda, não é essa a conclusão que se extrai do
exame das peças do processo trabalhista n° 2191/1998 movido por ele contra a Telesp
(fls. 34/487). Os documentos de fls. 421, 437, 439 e 465/466 deixam claro que não
houve retenção de imposto na fonte quando da liberação das verbas judiciais, muito
menos o seu recolhimento.
[...]
A exigência em questão não é que se faça prova do recolhimento do valor retido, mas
que se prove a efetiva retenção pela fonte pagadora do valor informado como retido,
para que o interessado possa se utilizar da compensação desse valor em sua declaração
de ajuste anual.
Complementando, vale observar o disciplinamento contido no Parecer Normativo n° 1,
de 24/09/2002, item 14, segundo o qual se somente após a data prevista para a entrega
da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, for constatado que não houve
retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o contribuinte. Com efeito,
se a lei exige que o contribuinte submeta os rendimentos à tributação, apure o imposto
efetivo, considerando todos os rendimentos a partir das datas referidas, não se pode
mais exigir da fonte pagadora o imposto.
Cumpre esclarecer que a alegação de que o advogado teria se apropriado de parte do
valor a ser recebido em decorrência da reclamação trabalhista, não exime a
responsabilidade do contribuinte perante o Fisco.
O sujeito passivo da obrigação tributária decorrente do ajuste anual continua sendo o
impugnante, independentemente do fato de seu patrono ter ou não lhe disponibilizado,
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.306 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001174/2007-36

do montante que recebeu pessoalmente, o valor que lhe pertencia, de direito, na
condição de reclamante.
Recorde-se, a respeito, o que estabelece o inciso I do art. 121 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966, denominada de Código Tributário Nacional- CTN:
“Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador; ”
[...]
No caso em comento, o Dr. Dázio Vasconcelos estava legitimamente habilitado para
representar o contribuinte no citado processo trabalhista. Não existe nos autos qualquer
dúvida sobre a legalidade do representante do contribuinte, para os fins da demanda
trabalhista ou qualquer alegação de que o advogado não tivesse poderes para atuar no
processo ou qualquer menção de que sua procuração seria inválida. O nome do
advogado trabalhista está devidamente consignado nas guias de retirada judicial, na
condição de representante do interessado (fls. 420 e 423).
Desse modo, para todos os efeitos jurídicos e fiscais, foi o contribuinte quem recebeu os
valores levantados por meio das guias judiciais, isto porque, este autorizou legalmente,
por meio de procuração, o seu representante naquele processo trabalhista, conforme
resta pacificado nos autos.
Não obstante o exposto, é certo que, pela lei civil, o advogado deve prestar contas ao
impugnante do valor recebido. No entanto, as relações financeiras existentes entre o
contribuinte e seu representante não dizem respeito ao caso em análise, que trata da
relação jurídica entre o fisco e o contribuinte.
Portanto, não há qualquer previsão legal de transferência, perante a Receita Federal do
Brasil - RFB, da sujeição passiva do mandante ao mandatário, nos casos em que o
mandatário tenha recebido os rendimentos devidos a seu representado, em ação
trabalhista, e a este não os tenha entregue.
Assim, o argumento apresentado pelo contribuinte de que não recebeu na totalidade os
valores a que tinha direito não pode ser acolhido por este órgão de julgamento, pois,
conforme citado, os valores foram disponibilizados pela justiça do trabalho para o
contribuinte, sujeito passivo da obrigação principal, sendo que este se fez representar
por seu procurador, legalmente autorizado para fazê-lo.
Por fim, cabe esclarecer ao contribuinte que o crédito tributário em litígio já se
encontra com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional.
Presentes os pressupostos definidos para a suspensão, esta se estabelece automaticamente,
independentemente de manifestação da autoridade administrativa.
Quanto à solicitação do recorrente para que as intimações e notificações sejam
dirigidas ao seu advogado, deve ser aplicado o entendimento consolidado na Súmula CARF n°
110, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.306 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001174/2007-36

Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital